Tribunal: STF
Processo: HC 194301
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 605.741/SC, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
    1. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão em habeas corpus apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório.
    2. As instâncias ordinárias apontaram motivação suficiente e idônea para exasperar a pena-base pela culpabilidade. Com efeito, ressaltaram a premeditação do crime de latrocínio, no qual o agravante contactou anteriormente a vítima e simulou a contratação de seus serviços de taxista para outro município. Além disso, destacaram que o delito se consumou em local ermo, dificultando o socorro à vítima.
    3. Não se verifica a arguida ilegalidade, ainda, quanto às circunstâncias do crime, visto que o agravante retirou elementos caracterizadores do veículo de táxi, visando dificultar a busca e a recuperação do bem subtraído, que, inclusive, foi levado para outro estado.
    4. Agravo regimental desprovido” (pág. 133 do doc. eletrônico 5).
    Neste habeas corpus, a defesa alega que, no caso, “a exasperação da pena-base do paciente, sob a afirmação de acentuado grau de culpabilidade da conduta, manifestado pela premeditação, não encontra respaldo no art. 59, caput, do Código Penal” (pág. 4 da petição inicial).
    Ressalta, nesse contexto, que “o fato de o crime ter sido revestido de premeditação e de o acusado possuir plena capacidade para portar-se de modo diverso, como assim entenderam as instâncias ordinárias, não é apto a elevar a pena-base, pois [tais fundamentos] não servem para mensurar a culpabilidade como circunstância judicial, são conceitos que se referem à culpabilidade inerente ao tipo penal” (pág. 5-6 da petição inicial).
    Sustenta, ainda, que “o fato de o paciente ter deslocado o veículo cerca de 140km longe da área de investigação da Polícia Civil do Estado de Santa Catarina, bem como ter retirado elementos caracterizadores do táxi, [o que] dificultou a busca e recuperação do veículo” não é suficiente para valorar negativamente as circunstâncias do crime (pág. 8 da petição inicial).
    Requer, ao final, que “seja reformada a dosimetria da pena, afastando-se os aumentos na primeira fase e excluindo-se as circunstâncias judiciais negativas, redimensionando-se a pena-base do paciente ao mínimo legal” (pág. 9 da petição inicial).
    É o relatório. Decido.
    A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena fixada pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico. Nesse sentido, indico os seguintes precedentes de ambas as Turmas, em casos análogos:
    “HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE PECULATO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 1°, I, DO DECRETO-LEI 201/1967. FIXAÇÃO DA MESMA PENA PARA O PACIENTE E CORRÉU. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. INOCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS COMUNS AOS CORRÉUS E RELATIVAS AO FATO CRIMINOSO EM SI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. I – Esta Corte já assentou entendimento no sentido de que não viola o princípio da individualização da pena a fixação da mesma pena-base para corréus se as circunstâncias judiciais são comuns. Precedentes. II – De acordo com a jurisprudência desta Corte, somente em situações excepcionais é que se admite o reexame dos fundamentos da dosimetria levada a efeito pelo juiz a partir do sistema trifásico, o que não se verifica no caso sob exame. […] Ordem denegada” (HC 108.858/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIME DE PECULATO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CRIME CONTINUADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. […] 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas e às Cortes Superiores, em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias. 3. Existência de vetoriais negativas do art. 59 do Código Penal autorizadoras da elevação da pena-base acima do mínimo legal. […] 6. Inviável, na via estreita do habeas corpus, o exame minucioso dos fatos e provas da causa que levou à fixação das penas. Precedentes. 7. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito” (HC 125.772/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).
    No caso, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça destacou os seguintes aspectos havidos na dosimetria da pena fixada ao paciente:
    “De acordo com a orientação desta Casa, a circunstância judicial da culpabilidade pode ser compreendida como maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, maior ou menor reprovabilidade da conduta praticada.
    Sendo assim, na análise dessa circunstância deve-se ‘aferir o maior ou menor índice de reprovabilidade do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em vista da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível do agente, na situação em que o fato ocorreu’ (DELMANTO, Celso. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 273).
    Como antes analisado, consignaram as instâncias de origem a elevada reprovabilidade da conduta do agente, haja vista o planejamento e a premeditação do crime, no qual o agravante contactou anteriormente a vítima e simulou a contratação de seus serviços de taxista para outro município. Além disso, destacaram que o crime de latrocínio se consumou em local ermo, dificultando o socorro à vítima.
    A meu ver, a avaliação negativa da culpabilidade não merece reparo, pois ‘não há falar em violação do art. 59 do CP quando a exasperação da pena-base foi razoável, proporcional e concretamente motivada na análise negativa da culpabilidade, diante do maior grau de censurabilidade da ação, visto que os delitos foram cometidos com premeditação e organização’ (AgRg no REsp n. 1.709.395/SC, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 10/12/2018).
    […] 
Consoante entendimento deste Tribunal Superior, as circunstâncias da infração podem ser compreendidas como os pormenores do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não inerentes ao tipo penal.
    Sendo assim, na análise das circunstâncias do crime, é imperioso ao magistrado sentenciante apreciar, com base em fatos concretos, provados nos autos, o lugar do crime, o tempo de sua duração, a atitude assumida pelo agente no decorrer da consumação da infração penal, a mecânica delitiva empregada, entre outros elementos indicativos de uma maior censurabilidade da conduta.
    No caso em desfile, consignei a ausência de ilegalidade ou teratologia a ensejar a revisão por esta Casa, pois a fundamentação se mostra adequada para a exasperação da reprimenda, uma vez que as instâncias ordinárias enfatizaram que o paciente levou o veículo subtraído para outro estado e descaracterizou o táxi, visando dificultar a recuperação do bem” (págs. 140-144 do doc. eletrônico 5; grifos no original).
    Tal como julgaram as instâncias antecedentes, considero altamente reprovável a conduta de quem paneja antecipadamente tirar a vida de alguém para subtrair-lhe o veículo utilizado para trabalhar, mormente quando registrado na sentença que “o Réu teve contato anterior com a vítima, saiu comprar uma faca e, novamente, a procurou para realizar uma corrida de táxi até outra localidade” (pág. 44 do doc. eletrônico 4). Aliás, a premeditação não foi o único fundamento para aumentar a pena-base a título de culpabilidade, como apontado pela defesa. Considerou-se, ainda, o fato de o executor ter consumado o delito em local ermo, que dificultou o socorro da vítima.
    A meu ver, a conduta do paciente extrapola, em termos de culpabilidade, os limites exigidos para a configuração do crime e constitui, por isso mesmo, fundamento idôneo para exasperar a pena inicial. 
    Também o fato de o paciente ter levado o veículo subtraído para outro Estado da Federação e ter descaracterizado o táxi, visando dificultar a recuperação do bem, merece maior consideração em termos de punibilidade e não constitui mero exaurimento do crime. Tal conduta pode ser valorada, negativamente, como circunstância do crime, permitindo-se a exasperação da pena-base.
    Contudo, entendo que houve equívoco aritmético ao fixar a reprimenda do paciente em 30 anos de reclusão. Isso porque a pena inicial prevista para o delito do art. 157, § 3°, II, do Código Penal - CP (latrocínio) é de 20 anos de reclusão. Tendo em vista que somente duas das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP foram consideradas negativas, cada uma na fração de 1/6 (págs. 44-45 do doc. eletrônico 4), sem nenhuma modificação nas etapas seguintes da dosimetria, é possível concluir que o quantum não deve ultrapassar 27 anos de reclusão, e não os 30 anos indicados na sentença condenatória e mantidos pelas instâncias anteriores.
    Em que pese esse aspecto não tenha sido percebido pela defesa técnica do paciente, na impede que o seja, de ofício, por esta Suprema Corte. 
    Isso posto, concedo a ordem, de ofício, em menor extensão, tão somente para determinar ao juízo competente que refaça o cálculo da pena a ser imposta ao paciente, tomando como base os parâmetros já estabelecidos na sentença condenatória (RISTF, art. 192).
    Publique-se.
    Brasília, 19 de novembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator